Tribunal: TJDFT
Processo: 0721216-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721216-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA AGRAVADO: BESSA E REIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA contra decisão (ID 197283871 do processo no 0720176-24.2023.8.07.0020) que, na execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante em face de BESSA E REIS LTDA, determinou que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada fosse formulado por meio de incidente autuado em autos apartados. Em suas razões recursais (ID 59482166), a agravante aduz que as pesquisas realizadas junto ao sistemas SISBAJUD e RENAJUD em busca do patrimônio da empresa agravada foram infrutíferas, e, como todos os pagamentos realizados anteriormente pela executada ocorreram por meio das contas bancárias dos sócios proprietários da empresa agravada, estaria configurada uma situação flagrante de confusão patrimonial, razão pela qual requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para se atingir o patrimônio dos sócios. Assevera que, de acordo com a legislação processual vigente, não há obrigatoriedade de abertura de ação autônoma para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Colaciona julgados favoráveis à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida, para que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja processado e julgado nos autos do processo em que a execução foi proposta. Preparo regular (ID 59482170). É o relatório do necessário. DECIDO. Embora a agravante requeira ao final a concessão de efeito suspensivo, não trouxe em seus fundamentos recursais quaisquer argumentos indicativos da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inc. I, ambos do CPC. Assim, recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília – DF, 27 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora